Tribunal: STJ
Processo: 8055057-75.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227183 - BA(2025/0445968-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADEILSON CICERO NERES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do
do delito,
modus operandi
já que "o delito foi praticado com violência direta e física contra a vítima,
que foi surpreendida por um golpe nas costas com uma "ripa" e derrubada
ao solo por uma "rasteira", tendo seu braço segurado com força durante a
subtração. Tal conduta demonstra um elevado grau de audácia e desprezo
pela integridade física alheia, extrapolando a grave ameaça inerente ao tipo
penal do roubo e revelando a periculosidade do agente. A utilização de um
instrumento contundente ("ripa") e a agressão física direta à vítima, que a
fez cair ao chão, são elementos que qualificam a violência empregada e
"
justificam a intervenção estatal mais gravosa .
Pontuou o Juiz que "o crime foi cometido em concurso de pessoas, com a
participação de dois indivíduos. A atuação conjunta de múltiplos agentes
potencializa a capacidade ofensiva e a intimidação da vítima, além de
".
dificultar a reação
Afirmou, outrossim, que "a resistência oferecida pelo flagranteado no
momento de sua contenção pelos irmãos da vítima é um elemento que
reforça a sua periculosidade. Ao utilizar um pedaço de madeira e tentar
agredir os civis que o perseguiam, Adeilson Cícero Neres da Silva
demonstrou não apenas a intenção de frustrar a ação dos populares, mas
também uma disposição para o uso da violência contra aqueles que
tentassem impedi-lo. Essa conduta, embora não tenha sido direcionada a
policiais, revela um comportamento agressivo e desafiador à ordem,
Documento eletrônico VDA55180854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 96606659-461d-42cc-8bc1-f2601ca9ad3d

indicando que, em liberdade, o autuado poderia representar um risco
".
concreto à segurança de terceiros e à própria aplicação da lei penal
3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na
gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele
" (AgRg no HC n.
relator
acentuada periculosidade do agente
999.660/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 96606659-461d-42cc-8bc1-f2601ca9ad3d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227183 - BA(2025/0445968-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADEILSON CICERO NERES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do
do delito,
modus operandi
já que "o delito foi praticado com violência direta e física contra a vítima,
que foi surpreendida por um golpe nas costas com uma "ripa" e derrubada
ao solo por uma "rasteira", tendo seu braço segurado com força durante a
subtração. Tal conduta demonstra um elevado grau de audácia e desprezo
pela integridade física alheia, extrapolando a grave ameaça inerente ao tipo
penal do roubo e revelando a periculosidade do agente. A utilização de um
instrumento contundente ("ripa") e a agressão física direta à vítima, que a
fez cair ao chão, são elementos que qualificam a violência empregada e
"
justificam a intervenção estatal mais gravosa .
Pontuou o Juiz que "o crime foi cometido em concurso de pessoas, com a
participação de dois indivíduos. A atuação conjunta de múltiplos agentes
potencializa a capacidade ofensiva e a intimidação da vítima, além de
".
dificultar a reação
Afirmou, outrossim, que "a resistência oferecida pelo flagranteado no
momento de sua contenção pelos irmãos da vítima é um elemento que
reforça a sua periculosidade. Ao utilizar um pedaço de madeira e tentar
agredir os civis que o perseguiam, Adeilson Cícero Neres da Silva
demonstrou não apenas a intenção de frustrar a ação dos populares, mas
também uma disposição para o uso da violência contra aqueles que
tentassem impedi-lo. Essa conduta, embora não tenha sido direcionada a
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

policiais, revela um comportamento agressivo e desafiador à ordem,
indicando que, em liberdade, o autuado poderia representar um risco
".
concreto à segurança de terceiros e à própria aplicação da lei penal
3. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na
gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele
" (AgRg no HC n.
relator
acentuada periculosidade do agente
999.660/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por ADEILSON CICERO NERES
DA SILVA contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso em habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
178/182
Consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela suposta
prática do crime de roubo majorado.
Em suas razões, reitera a defesa as teses formuladas na inicial do recurso
em
, asseverando inexistir justificativa idônea para a segregação
habeas corpus
antecipada, sobretudo porque militam em favor do réu condições pessoais favoráveis.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia (e-STJ
fls.
grifei):
75/77,
A materialidade do delito de roubo encontra-se robustamente demonstrada
nos autos. A vítima, Maria Nilva Nogueira Costa, teve seu aparelho celular
Samsung modelo AS20, de cor preta, subtraído, juntamente com a quantia
de R$ 100,00 (cem reais) que estava dentro da capinha do aparelho (ID
512755496 - Pág. 35). A descrição detalhada dos bens subtraídos no
Boletim de Ocorrência (ID 512755496 - Pág. 35) e a narrativa da vítima e
das testemunhas civis e militares confirmam a ocorrência do crime.
Os indícios de autoria, por sua vez, são veementes e suficientes para
embasar a medida cautelar. O flagranteado Adeilson Cícero Neres da
Silva foi capturado no local dos fatos pelos próprios familiares da
vítima, logo após a consumação do roubo, em nítida situação de
flagrância. Os depoimentos do condutor, das testemunhas policiais e,
principalmente, da vítima e de seus irmãos, são convergentes e
coesos, apontando o flagranteado como um dos autores do delito. A
circunstância de ter sido contido pelos civis imediatamente após a
fuga, enquanto seu comparsa conseguiu evadir-se, reforça a ligação
direta do autuado com o evento criminoso. A solidez dos elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, portanto, preenche o
requisito do fumus comissi delicti.
2. Das Condições de Admissibilidade da Prisão Preventiva (Art. 313 do CPP)
O
do Código de Processo Penal estabelece que será
Art. 313, inciso I,
admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O crime de
roubo, tipificado no
§2o, inciso II, do Código Penal, prevê pena
Art. 157,
máxima em muito superior a 04 (quatro) anos, além de multa. Desta forma, o
requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva encontra-se
plenamente satisfeito.
A certidão de antecedentes criminais (ID 512880416) indica que o
flagranteado não possui registros de ações penais ou inquéritos policiais
nesta comarca. Contudo, a primariedade, por si só, não impede a
decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os
fundamentos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da
ordem pública, conforme será detalhado a seguir.
3. Dos Fundamentos da Prisão Preventiva (Periculum Libertatis) A
decretação da prisão preventiva exige a demonstração do periculum
libertatis, ou seja, o perigo que a liberdade do agente representa para a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No presente
caso, a necessidade da custódia cautelar de Adeilson Cícero Neres da
Silva é imperiosa para a garantia da ordem pública, em face da
gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado.
A gravidade concreta do crime de roubo perpetrado é manifesta e
transcende a mera tipificação legal. O delito foi praticado com violência
direta e física contra a vítima, que foi surpreendida por um golpe nas
costas com uma "ripa" e derrubada ao solo por uma "rasteira", tendo
seu braço segurado com força durante a subtração. Tal conduta
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

demonstra um elevado grau de audácia e desprezo pela integridade
física alheia, extrapolando a grave ameaça inerente ao tipo penal do
roubo e revelando a periculosidade do agente. A utilização de um
instrumento contundente ("ripa") e a agressão física direta à vítima,
que a fez cair ao chão, são elementos que qualificam a violência
empregada e justificam a intervenção estatal mais gravosa.
Ademais, o crime foi cometido em concurso de pessoas, com a
participação de dois indivíduos. A atuação conjunta de múltiplos
agentes potencializa a capacidade ofensiva e a intimidação da vítima,
além de dificultar a reação. A fuga de um dos coautores, levando
consigo o produto do roubo, sugere uma ação coordenada e um
possível vínculo entre os criminosos, o que aumenta o risco de
reiteração delitiva. O concurso de pessoas, por si só, já é um fator que
denota maior periculosidade social da conduta, pois indica uma
organização mínima e uma maior capacidade de intimidação e
execução do crime.
A ocorrência do roubo em período de festejos municipais, Romaria de Bom
Jesus da Lapa, em um local público, intensifica o clamor social e a sensação
de insegurança na comunidade.
A prática de crimes violentos em espaços públicos abala a tranquilidade e a
liberdade de ir e vir dos cidadãos, exigindo uma resposta firme do Poder
Judiciário para restabelecer a ordem e a confiança nas instituições. A
impunidade de condutas tão graves em locais de grande circulação pode
gerar um sentimento de desamparo na população, incentivando a prática de
novos delitos.
Por fim, a resistência oferecida pelo flagranteado no momento de sua
contenção pelos irmãos da vítima é um elemento que reforça a sua
periculosidade. Ao utilizar um pedaço de madeira e tentar agredir os
civis que o perseguiam, Adeilson Cícero Neres da Silva demonstrou
não apenas a intenção de frustrar a ação dos populares, mas também
uma disposição para o uso da violência contra aqueles que tentassem
impedi-lo. Essa conduta, embora não tenha sido direcionada a
policiais, revela um comportamento agressivo e desafiador à ordem,
indicando que, em liberdade, o autuado poderia representar um risco
concreto à segurança de terceiros e à própria aplicação da lei penal.
A garantia da ordem pública, neste contexto, não se confunde com a mera
repercussão social do crime, mas sim com a necessidade de acautelar o
meio social e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal, em face
da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. A soltura do
flagranteado, neste momento processual, poderia gerar um sentimento de
impunidade e encorajar a reiteração de condutas criminosas,
comprometendo a paz social e a segurança da comunidade de Bom Jesus
da Lapa.
4. Da Inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Art. 319 do
CPP) Diante do quadro fático e jurídico delineado, as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo Penal,
Art. 319
mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a
ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. A violência
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

empregada contra a vítima, o concurso de pessoas, a prática do crime em
local público e a resistência ativa do flagranteado demonstram uma
periculosidade que não seria contida por medidas como o comparecimento
periódico em juízo, a proibição de acesso a determinados lugares, o
monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar noturno.
A natureza e a gravidade do crime, bem como o modus operandi do agente,
indicam que apenas a segregação cautelar é capaz de prevenir a reiteração
delitiva e assegurar a tranquilidade social. A liberdade do flagranteado, neste
momento, representaria um risco concreto à sociedade, dada a sua
disposição para o uso da violência e a sua participação em um crime de alta
reprovabilidade social.
III. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, com
fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de
Processo Penal, este Juízo decide:
1. HOMOLOGAR o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
ADEILSON CÍCERO NERES DA SILVA, qualificado nos autos, por estarem
presentes os requisitos formais e materiais de sua validade.
2. CONVERTER a prisão em flagrante de ADEILSON CÍCERO NERES DA
SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, em
face da gravidade concreta do delito de roubo, praticado com violência direta
contra a vítima, em concurso de pessoas e em local público durante festejos
populares.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do
do delito, já que, nos
modus operandi
dizeres do Juiz, "o delito foi praticado com violência direta e física contra a vítima, que
foi surpreendida por um golpe nas costas com uma "ripa" e derrubada ao solo por uma
"rasteira", tendo seu braço segurado com força durante a subtração. Tal conduta
demonstra um elevado grau de audácia e desprezo pela integridade física alheia,
extrapolando a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo e revelando a
periculosidade do agente. A utilização de um instrumento contundente ("ripa") e a
agressão física direta à vítima, que a fez cair ao chão, são elementos que qualificam a
violência empregada e justificam a intervenção estatal mais gravosa" (e-STJ fl. 76).

Pontuou o julgador, ainda, que "o crime foi cometido em concurso de
pessoas, com a participação de dois indivíduos. A atuação conjunta de múltiplos
agentes potencializa a capacidade ofensiva e a intimidação da vítima, além de dificultar
" (e-STJ fl. 76).
a reação
Não bastasse, "a resistência oferecida pelo flagranteado no momento de
sua contenção pelos irmãos da vítima é um elemento que reforça a sua periculosidade.
Ao utilizar um pedaço de madeira e tentar agredir os civis que o perseguiam, Adeilson
Cícero Neres da Silva demonstrou não apenas a intenção de frustrar a ação dos
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

populares, mas também uma disposição para o uso da violência contra aqueles que
tentassem impedi-lo. Essa conduta, embora não tenha sido direcionada a policiais,
revela um comportamento agressivo e desafiador à ordem, indicando que, em
liberdade, o autuado poderia representar um risco concreto à segurança de terceiros e
" (e-STJ fl. 76).
à própria aplicação da lei penal
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n.
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
687.840/MS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Recentemente, esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra
fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus
" (AgRg no HC n.
operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado
999.660/SP,
TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
Ademais, condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
Portanto, a prisão cautelar está devidamente justificada.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da
conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 171):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. GRAVIDADE
CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PELO NÃO PROVIMENTO.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: fa847a0b-2249-4b6f-af4e-2d885c4ec3de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.183 / BA
Número Registro: 2025/0445968-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80034650820258050027 80550577520258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEILSON CICERO NERES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEILSON CICERO NERES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Def. Clarissa Lìma, pela parte: AGRAVANTE: ADEILSON CICERO NERES
DA SILVA.
TERMO
Documento eletrônico VDA55148790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 964ec14f-f749-4494-8b98-996559ec9159

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 964ec14f-f749-4494-8b98-996559ec9159